Tribunal: TJBA
Processo: 8018467-02.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018467-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SAMUEL OLIVEIRA COSTA Advogado(s): SAMERSON OLIVEIRA COSTA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RETORNO AO MESMO POSTO. ATO EXPRESSO QUANTO À GRADUAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por ex-policial militar objetivando a promoção direta ao posto de Major PM, após ter sido reintegrado judicialmente aos quadros da corporação. 2. A sentença que anulou a demissão determinou expressamente o retorno do servidor ao "mesmo posto" anteriormente ocupado (Soldado). O ato administrativo de cumprimento da decisão (BGO nº 084 de 05.05.2023) foi expresso ao definir a graduação de reintegração, tendo o impetrante tomado ciência inequívoca de todo o conteúdo e efeitos do ato no momento de sua publicação. A ação foi ajuizada apenas em 01.04.2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão consiste em definir se a publicação de ato administrativo que reintegra servidor em graduação específica, de forma expressa e com ciência inequívoca do teor integral pelo interessado, constitui ato único de efeitos concretos para fins de fluência do prazo decadencial de 120 dias previsto na Lei nº 12.016/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RMS 51.885/MG), o enquadramento ou reenquadramento funcional constitui ato único de efeitos concretos e permanentes. A ciência inequívoca da extensão dos efeitos do ato — reforçada pela clareza do documento administrativo quanto à patente de retorno — deflagra o termo inicial para o questionamento judicial. 5. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo ou da Súmula 85/STJ. O lapso temporal de aproximadamente 22 meses entre a publicação oficial (05.05.2023) e a impetração (01.04.2025) consuma a decadência, visto que o prazo de 120 dias é de natureza peremptória e conta-se de forma contínua (dias corridos). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar de decadência acolhida para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Tese de julgamento: "O ato administrativo de reintegração que define expressamente a graduação do servidor e confere ciência inequívoca de seu teor constitui ato único de efeitos concretos, iniciando-se o prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança a partir da respectiva publicação oficial." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 51.885/MG; STJ, RMS 55.379/SP; STJ, Súmula nº 105.. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA